Tribunal: TJSP
Processo: 1006360-11.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação monitória - prova escrita da dívida - apresentação dos contratos de abertura de crédito em conta corrente desacompanhado dos extratos bancários do período - ausência de documento indispensável à propositura da ação configurada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.